Tribunal: TJMT
Processo: 1005996-38.2018.8.11.0037
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005996-38.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (APELANTE), LORECY TEREZINHA COSTA HENKES - CPF: 225.823.800-59 (APELADO), WELLINGTON MARLOS SALLA BERG - CPF: 171.173.878-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), LORECY TEREZINHA COSTA HENKES - CPF: 225.823.800-59 (APELANTE), WELLINGTON MARLOS SALLA BERG - CPF: 171.173.878-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO TRABALHISTA – PROCESSO SELETIVO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULO PRECÁRIO – PLEITO DE PAGAMENTO DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS – DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDA DE UM TERÇO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF TEMA 551 – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, acertada a sentença que determinou o pagamento das férias e do respectivo terço constitucional, bem como o levantamento de FGTS.

2. No caso de sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios ocorrerá na fase de liquidação de sentença, aplicando-se o disposto no inciso II, § 4º, do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Lorecy Terezinha Costa Henkes
e pelo
Município de Primavera do Leste
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação Trabalhista
, proposta por Lorecy Terezinha Costa Henkes em desfavor do Município de Primavera do Lesta, julgou procedente o pedido inicial e condenou o requerido ao pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional, referente ao período laborado e não prescrito (28/08/2013 a 10/04/2018), bem como ao pagamento do FGTS, com base no valor da remuneração de cada ano correspondente. Condenou, ainda, o Município, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Inconformada, a apelante
Lorecy Terezinha Costa Henkes
requer, como causa de pedir recursal, a reforma da condenação dos honorários sucumbenciais, fixados pelo juízo a quo em R$ 2.500,00, sendo correto a fixação entre os percentuais mínimo de 10% e no máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, conforme previsão no § 3º do artigo 85 do CPC, considerando que o valor da presente ação se enquadra dentro de 200 salários-mínimos, definido no inciso I, do referido diploma legal.

Por oportuno, o
Município de Primavera do Leste
, não apresentou contrarrazões, mas sim, interpôs recurso de apelação, sob fundamento que o vínculo da requerente com o município é proveniente de processos seletivos distintos, portanto,
não há que se falar em desvirtuamento ou ilegalidade contratual.

Defende que, a servidora não possui direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, tampouco a verbas relativas ao FGTS, com base em recente julgado do STF com repercussão geral n. 658.026 (Tema 612).

Pugna, ao final, pelo provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, Lorecy Terezinha Costa Henkes, manifesta preliminarmente acerca da intempestividade do recurso de apelação do Município, e no mérito, rebate os argumentos invocados pelo ente municipal, requerendo o desprovimento do recurso interposto (id. 84058503).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 90435484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Lorecy Terezinha Costa Henkes argui preliminar de intempestividade do recurso de apelação do Município de Primavera do Leste, asseverando que, a sentença foi publicada em 22/06/2020, o prazo para interposição do recurso de Apelação pelo Município seria até 03/08/2020, no entanto, foi interposto somente em 10/11/2020.

Por outro viés, afirma que ao contrário do sustentado pelo Município,
a interposição dos embargos de declaração não interrompe ou suspende o prazo recursal, mesmo em caso de efeitos infringentes.

Afirma que o Recuso de Apelação interposto pelo Município é intempestivo, devendo como tal ser julgado, negado o provimento e rejeitado de plano.

Sucede que, é imperioso analisar os artigos do Código de Processo Civil para tratar da matéria controvertida. Assim, de início, sabe-se que a Fazenda Pública goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal, com base no art. 183 do CPC.

Ademais, o artigo 1.003 define que o prazo para interposição do recurso conta-se da data em que a Advocacia Pública for intimada da decisão, e o parágrafo 5º, traz como prazo para interposição do recurso 15 dias. Logo, o prazo para a Fazenda Pública é de 30 dias.

Muito embora a apelante Lorecy Terezinha Costa Henkes afirme que a interposição dos embargos de declaração não interrompe ou suspende o prazo recursal, mesmo em caso de efeitos infringentes, tal alegação não merece prosperar. Explico.

Como se sabe, impende destacar que a oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição do recurso de apelação cível, com amparo no artigo 1.026 do CPC. Nessa linha de intelecção apresento precedente do STJ. Verifica-se:

[...]
3. Os embargos de declaração tempestivos, ainda que rejeitados por terem o propósito de rejulgamento, interrompem o prazo recursal
. [...] 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no Resp 1480537/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019). Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno e reconsidero a decisão da Presidência desta Corte de fls. 489/490 (e-STJ) a fim de conhecer do agravo nos próprios autos e dar provimento ao recurso especial para que o Tribunal estadual conheça da apelação interposta. Publique-se e intimem-se. (STJ – AgInt no AREsp: 1752542 MT 2020/0224344-6, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Publicação: DJ 06/05/2021).
Grifou-se.

À vista disso, considerando que os embargos de declaração foram julgados em 18/09/2020, e este interrompe o prazo para interposição do recurso de apelação, o Município de Primavera do Leste tomou ciência da decisão somente em 28/09/2020, sendo tempestivo o recurso interposto em 10/11/2020.

Portanto, REJEITO, a preliminar arguida pela apelante.

DA APELAÇÃO DE
LORECY TEREZINHA COSTA HENKES

Como já pontuado, o Juízo de piso julgou procedente os pedidos da apelante condenando o Município
ao pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional, bem como ao pagamento do FGTS, com base no valor da remuneração de cada ano correspondente.
Condenou, ainda, o Município de Primavera do Leste, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), valor impugnado pela recorrente.

Pois bem.

Quanto ao critério de fixação dos honorários, a norma processual de regência prevê que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por outro lado, temos a norma do § 4º do artigo 85, do Caderno Processual Civil, que define:

“§ 4º
- Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;”

Na hipótese dos autos, a sentença condenatória em face do Município é ilíquida, aplicando-se ao caso o § 4º, inciso II, do art. 85 do CPC, ou seja, a fixação do percentual somente ocorrerá na fase de liquidação de sentença.

A propósito:

[...]
5 – Os honorários advocatícios, serão devidos nos termos do artigo 85, §3º, CPC, quando liquidado o julgado.
(N.U 1016537-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021). Grifou-se.

Portanto merece reparo nesse ponto a sentença combatida.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Segundo consta dos autos, a apelada trabalhou de forma contínua durante os anos de 2010 a 2018 para o apelante, ocupando o cargo de Médica, lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do Leste, conforme se infere dos contratos apresentados em id. 84058454; 84058455; 84058456; 84058457 e 84058458.

Lado outro, o Município apresenta documentos comprovando que a contratação da apelada se deu através de processo seletivo e alega que por serem distintos não configuraria a ilegalidade capaz de causar nulidade.

Ainda que o vínculo laboral tenha sido através de processo seletivo, trata-se de contratação precária, e sobre o tema, o art. 37, IX, da Constituição Federal estabelece a legalidade da contratação, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Em contrapartida, a manutenção ou renovação sucessiva de contrato temporário em detrimento da realização de concurso público ofende a excepcionalidade que autoriza a contratação prevista no art. 37, IX, da CF, acarretando a nulidade da referida contratação.

Além do mais; acerca da temporariedade da função, Carvalho Filho (2015, p. 628), ressalta esse preceito ao alegar:

[...] temos o pressuposto da temporariedade da função: a necessidade desses serviços deve ser sempre temporária. Se a necessidade é permanente, o Estado deve processar o recrutamento através dos demais regimes. Está, por isso, descartada a admissão de servidores temporários para o exercício de funções permanentes; se tal ocorrer, porém, haverá indisfarçável simulação, e a admissão será inteiramente inválida.

Na hipótese, a apelada laborou para o Município, através de contrato precário por aproximadamente 8 anos, o que se enquadra em
admissão temporária para exercício de função permanente
, configurando o desvirtuamento dos contratos celebrados.

Dessa forma, enquanto não fixados parâmetros sobre a extensão dos direitos, vigem as regras gerais da contratação temporária fixadas na Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público contratante, nas regras do contrato e na jurisprudência da própria Corte Constitucional, que já se manifestou pontualmente sobre a legalidade do pagamento de algumas verbas.

No caso vertente, se o vínculo temporário da apelada como Profissional da Saúde do Município de Primavera do Leste perdurou com renovações sucessivas, flagrante a nulidade de referidas contratações, porquanto levadas a efeito sem observância do limite estabelecido na referida norma.

Insta reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 596.478-RR, passou a adotar o entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. Confira-se:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (STF, RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

No mesmo sentido, também em sede de repercussão geral, o STF decidiu, nos autos do RE 765.320-MG, sobre o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS aos contratados emergencialmente quando desvirtuada a natureza excepcional e precária da contratação, prevista no art. 37, IX, da CF/88, em decorrência de sucessivas prorrogações. Leia-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (STF, RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Na hipótese em análise, tem-se que a prorrogação do prazo de validade do contrato temporário, de fato, configura o desvirtuamento da necessidade excepcional, a amparar o direito da apelada ao depósito e ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS no período trabalhado, ainda que o Município afirme o contrário.

Nesse contexto, inobservada a finalidade dos contratos por tempo determinados, haja vista as renovações sucessivas ocorridas no período delimitado na inicial da ação de base, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

Partindo dessas premissas, observa-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado, considerando-se flagrante nulidade da contratação com inúmeras prorrogações.

Incumbe ressaltar que o contrato temporário, ainda que prorrogado por vários anos, não perde o seu caráter administrativo, o que, em tese, afastaria a aplicação da CLT e de seus benefícios. Todavia, as verbas de ordem constitucional e sociais são inafastáveis, razão pela qual a servidora contratada faz jus ao recebimento de FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional.

Sobre o ponto, convém mencionar o Tema 551 do STF, RE 1066677, Relator: Min. Marco Aurélio, in verbis:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Outra não é a orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PLEITO DE PAGAMENTO DE FGTS, MULTA, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL – INSURGÊNCIA DO MUNÍCIPIO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS – DIREITO A FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95. Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, acertada a sentença que determinou o pagamento das férias e do respectivo terço constitucional. O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".
Assim, o servidor público contratado temporariamente também faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000266-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021).
Grifou-se.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – DIREITOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS MÍNIMOS (...) DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E VERBAS CONSTITUCIONAIS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N° 8.036/90 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo;
todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de saldo de salário, férias e décimo-terceiro.
(...).” (Apelação / Remessa Necesária 85302/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017).
(Grifou-se)

Assim, ainda que não tenham se submetido a concurso público, os servidores contratados pela Administração Pública com base no inciso IX, do art. 37, da CF (contrato temporário), possuem o direito ao recebimento de verbas salariais, fazendo a apelada, pois, jus ao recebimento do FGTS e das férias vencidas, acrescidas do terço constitucional, referente o período laborado e não prescrito (28/08/2013 a 10/04/2018).

Destarte, o apelo do Município de Primavera do Leste deve ser julgado improvido.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO; conheço do recurso interposto por LORECY TEREZINHA COSTA HENKES e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, tão somente, quanto a condenação dos honorários advocatícios sucumbências, cuja fixação do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do inciso II, § 4º, do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021